Tribunal: CARF
Processo: 16327.904545/2015-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/10/2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 18/10/2013
PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O DEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Não caracteriza pagamento de tributo indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para quitar débito informado em DIRF e não pago.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904545/2015-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.342 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
BANCO BMG S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/10/2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 18/10/2013

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904545/2015-39
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.342 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904545/2015-39

PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O DEVIDO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Não caracteriza pagamento de tributo indevido ou a maior, se o pagamento
consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
como utilizado integralmente para quitar débito informado em DIRF e não
pago.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Luis Angelo Carneiro Baptista e Miriam
Costa Faccin.

Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.342 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904545/2015-39

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 38193.71023.041213.1.3.04-0806,
em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 1.412.088,94 (um milhão,
quatrocentos e doze mil, oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos), sob o
código de receita 0561, relativo ao período de apuração encerrado em 30.09.2013, conforme
DARF no valor R$ 8.072.627,49, arrecadado em 18.10.2013.
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 57/59), não
reconheceu a totalidade do direito creditório pretendido, sob o fundamento de que “foram
localizados um ou mais pagamentos parcialmente utilizado(s) para quitação de débitos do
contribuinte”, sendo reconhecido crédito no valor de R$ 1.243.959,75, de forma que, a
compensação restou parcialmente homologada. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 04/05), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
conforme prevê o artigo 73 da Lei no 9.532/97, a compensação de tributos
será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Selic para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do
mês subsequente do pagamento indevido ou a maior e no mês que for
efetuada a compensação;
(ii)
em novembro/2013 ao efetuar a compensação, o crédito de R$
6.047.723.34 pago a maior em 18/10/2013 foi acrescido de 1% conforme
prevê o artigo 73 da Lei no 9.532/97, e desse crédito, foi compensado o
valor de R$ 4.681.990,74, sendo amortizado do principal o valor de R$
4.635.634,40 remanescendo um principal de R$ 1.412.088,94 conforme
pode ser verificado pelo cálculo efetuado pelo programa da PER/DCOMP;
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.342 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904545/2015-39

(iii)
na análise de crédito efetuado, chegou-se a um principal remanescente de
R$ 1.243.959,75, ou seja, um principal a menor em R$ 168.129,19,
ocasionado pela não correção do crédito até a data da compensação.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 11 de novembro de 2020, a
5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02 (“DRJ/02”), em Acórdão
de no 102-000.579 (e-fls. 206/211), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de
que:
(i)
a Requerente pleiteou direito creditório no valor de R$ 1.412.088,94, mas
o valor reconhecido no Despacho Decisório (e-fl. 38) foi parcial, no
montante de R$ 1.243.959,75;
(ii)
o pagamento do qual se originou o crédito pleiteado foi efetuado em
18/10/2013, no valor de R$ 8.072.627,49, referente ao código de receita
0561, período de apuração 30/09/2013;
(iii)
em consulta à Declaração de Imposto Retido na Fonte/DIRF e à DCTF, a
DEINF SP constatou que o débito apurado para o código de receita 0561,
relativo ao mês de setembro/2013, correspondia a R$ 832.96,97, enquanto
que na DCTF foi confessado débito no valor de R$ 2.024.904,15, para o
mesmo período de apuração e código de receita;
(iv)
o valor de R$ 168.129,19 refere-se a débito de Imposto de Renda Retido
na Fonte/IRRF, código de receita 3562, período de apuração 10/2013,
informado em DIRF, mas não pago, nem confessado em DCTF;
(v)
a fundamentação para o reconhecimento parcial do direito creditório
pleiteado não se coaduna com o alegado pela Contribuinte (falta de
correção do crédito até a data da compensação), o Despacho Decisório
deve ser mantido em sua integralidade.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 18/10/2013
Ementa: Vedada pela Portaria RFB no 2.724/2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em 14/12/2020, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 102-000.579, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 217), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 221/226) por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.342 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904545/2015-39

(i)
conforme prevê o artigo 73 da Lei 9532/97, a compensação de tributos será
acrescida de juros equivalente à taxa referencial do Selic para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do
mês subsequente do pagamento indevido ou a maior e de 1% no mês que
for efetuada a compensação;
(ii)
em novembro/2013 ao efetuar a compensação, o crédito de R$
6.047.723,34 pago a maior em 18/10/2013 foi acrescido de 1% conforme
prevê o artigo 73 da Lei 9.532/97, e deste crédito, foi compensado o valor
de R$ 4.681.990,74, sendo amortizado do principal o valor de R$
4.635.634,40 remanescendo um principal de R$ 1.412.088,94 conforme
pode ser verificado pelo cálculo efetuado pelo programa do PER/Dcomp;
(iii)
portanto ao concluir a análise e indeferir parcialmente a compensação, a
DRJ concorda com os fatos acima citados. Contudo, entra com um fato
novo de que o IRRF fato gerador 10/2013 no valor de R$ 168.129,19 foi
informado na DIRF e não pago;
(iv)
não há dúvidas quanto à linha de raciocínio da DRJ pelo fato dos valores
de falta do crédito e IRRF de 10/2013 serem idênticos. Contudo à
Intimada não pode afirmar sem avaliar com minuciosamente que parte
deste crédito foi utilizado para compensação do mês subsequente sem que
houvesse efetuado uma DCOMP para este fim, ou seja a Recorrente em
momento algum foi diligenciada sobre tal procedimento, e mesmo que
houvesse não nos parece o procedimento adequado para que se negue o
pleito de compensação por insuficiência do crédito. Salvo se houvesse
devidamente informado em DCTF.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 432 e 653 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.342 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904545/2015-39

Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
14/12/2020 (e-fl. 217), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 06/01/2021 (e-
fl. 219), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 1.412.088,94 (um milhão, quatrocentos e doze
mil, oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos), sob o código de receita 0561,
relativo ao período de apuração encerrado em 30.09.2013, conforme DARF no valor R$
8.072.627,49, arrecadado em 18.10.2013.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 57/59), não
reconheceu a totalidade do direito creditório pretendido, sob o fundamento de que “foram
localizados um ou mais pagamentos parcialmente utilizado(s) para quitação de débitos do
contribuinte”, sendo reconhecido crédito no valor de R$ 1.243.959,75 (um milhão, duzentos e
quarenta e três mil, novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos), de forma
que, a compensação restou parcialmente homologada. Confira-se:

quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.342 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904545/2015-39

O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, nos
seguintes termos:
“A recorrente argumenta que o reconhecimento do crédito em valor inferior
ao pleiteado se deveu em função da não correção do crédito até a data da
compensação.
Não cabe razão à recorrente.
O pagamento do qual se originou o crédito pleiteado foi efetuado em
18/10/2013, no valor de R$ 8.072.627,49, referente ao código de receita 0561, período
de apuração 30/09/2013.
Entretanto, em consulta à Declaração de Imposto Retido na Fonte/DIRF e à
DCTF, a DEINF SP constatou que o débito apurado para o código de receita 0561,
relativo ao mês de setembro/2013, correspondia a R$ 832.96,97, enquanto que na
DCTF foi confessado débito no valor de R$ 2.024.904,15, para o mesmo período de
apuração e código de receita.
[...]
Considerando, portanto, que do pagamento total, no valor de R$ 8.072.627,49
foi abatido o valor confessado em DCTF, de R$ 2.024.904,15, restou saldo no
montante de R$ 6.047.723,24.
O referido valor foi declarado como crédito nos PERDCOMP
23531.68484.251113.1.3.04-1076 (R$ 4.681.990,74) e 38193.71023.041213.1.3.04-
0806 (R$ 1.436.376,87).
No curso da análise do direito creditório, entretanto, foi reconhecido apenas o
valor de R$ 5.879.594,15, apurado conforme abaixo demonstrado:
[...]
O valor de R$ 168.129,19 refere-se a débito de Imposto de Renda Retido na
Fonte/IRRF, código de receita 3562, período de apuração 10/2013, informado em
DIRF, mas não pago, nem confessado em DCTF”. (e-fls. 208/210, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou
o reconhecimento do direito creditório no montante de R$ 1.243.959,75, justamente porque a
diferença não reconhecida (R$ 168.129,19), “refere-se a débito de Imposto de Renda Retido na
Fonte/IRRF, código de receita 3562, período de apuração 10/2013, informado em DIRF, mas
não pago”.
Pois bem.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.342 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904545/2015-39

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que, o Acórdão recorrido “entra com
um fato novo de que o IRRF fato gerador 10/2013 no valor de R$ 168.129,19 foi informado na
DIRF e não pago”, como se verifica dos trechos abaixo:

Sobre o ponto importa destacar que, de fato, consta da DIRF/2014 (ano-calendário
2013) (e-fl. 95), o IRRF, código de receita 3562, apurado em 10.2013 no exato valor da
diferença não reconhecida nestes autos, qual seja, a importância de R$ 168.129,19 (cento e
sessenta e oito mil, cento e vinte e nove reais e dezenove centavos). Confira-se:
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.342 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904545/2015-39

Desse modo, não assiste razão à Recorrente quanto à alegação de “fato novo”,
visto que o referido débito já constava do Dossiê n° 0010.011415/0715-70 (e-fls. 141/146):

Portanto, à luz da decisão recorrida e do que mais consta dos autos, caberia à
Recorrente a comprovação do pagamento do referido débito (R$ 168.129,19) para fazer jus ao
suposto direito creditório pleiteado, o que de fato não fez.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)6, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“[...]
DO DIREITO CREDITÓRIO

5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.342 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904545/2015-39

Através do PERDCOMP 38193.71023.041213.1.3.04-0806, a requerente
pleiteou direito creditório no valor de R$ 1.412.088,94, mas o valor reconhecido no o
Despacho Decisório às fls. 38 foi parcial, no montante de R$ 1.243.959,75.
A recorrente argumenta que o reconhecimento do crédito em valor inferior ao
pleiteado se deveu em função da não correção do crédito até a data da compensação.
Não cabe razão à recorrente.
O pagamento do qual se originou o crédito pleiteado foi efetuado em 18/10/2013,
no valor de R$ 8.072.627,49, referente ao código de receita 0561, período de apuração
30/09/2013.
Entretanto, em consulta à Declaração de Imposto Retido na Fonte/DIRF e à
DCTF, a DEINF SP constatou que o débito apurado para o código de receita 0561,
relativo ao mês de setembro/2013, correspondia a R$ 832.96,97, enquanto que na DCTF
foi confessado débito no valor de R$ 2.024.904,15, para o mesmo período de apuração e
código de receita.
Face tais divergências, a recorrente foi intimada, através do Termo de Intimação
no 204, de 14/07/2015, recebido em 17/07/2015, a justificar as diferenças entre a DCTF
e a DIRF, bem como a razão do recolhimento ter sido efetuado em valor tão superior ao
valor apurado e ao valor confessado.
Em resposta, através de documento datado de 28/07/2015, protocolado na RFB
(DEINF SP DIORT) em 31/07/2015, a recorrente informa que o valor de IRRF de R$
2.024.904,15, confessado em DCTF, diz respeito ao IRRF sobre a folha de pagamento,
incluindo o IRRF sobre Participações nos Lucros:

Para corroborar seus esclarecimentos, apresentou cópia do Razão Sintético
Geral, da conta de IRRF sobre a Folha de Pagamentos.
Para justificar o recolhimento efetuado em valor tão acima dos valores
constantes da DIRF e da DCTF, informou tratar-se de erro do colaborador responsável:

Considerando, portanto, que do pagamento total, no valor de R$ 8.072.627,49 foi
abatido o valor confessado em DCTF, de R$ 2.024.904,15, restou saldo no montante de
R$ 6.047.723,24.
O referido valor foi declarado como crédito nos PERDCOMP
23531.68484.251113.1.3.04- 1076 (R$ 4.681.990,74) e 38193.71023.041213.1.3.04-
0806 (R$ 1.436.376,87).
No curso da análise do direito creditório, entretanto, foi reconhecido apenas o
valor de R$ 5.879.594,15, apurado conforme abaixo demonstrado:
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.342 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904545/2015-39

O valor de R$ 168.129,19 refere-se a débito de Imposto de Renda Retido na
Fonte/IRRF, código de receita 3562, período de apuração 10/2013, informado em DIRF,
mas não pago, nem confessado em DCTF.

Em virtude do acima exposto, foi reconhecido como direito creditório o valor de
R$ 5.879.594,15, relativo aos PERDCOMP 23531.68484.251113.1.3.04-1076 e
38193.71023.041213.1.3.04- 0806, cabendo a este último, objeto do presente processo,
o crédito reconhecido no Despacho Decisório de fls. 38, no valor de R$ 1.243.959,75.
Considerando-se, portanto, que a fundamentação para o reconhecimento parcial
do direito creditório pleiteado não se coaduna com o alegado pelo contribuinte (falta de
correção do crédito até a data da compensação), o Despacho Decisório de fls. 38 deve
ser mantido em sua integralidade.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pela improcedência da Manifestação de Inconformidade,
mantendo-se os termos do Despacho Decisório proferido.
É o voto”.
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.342 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904545/2015-39

Nesse ponto, registro a jurisprudência deste Conselho:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)7 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da
Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

7 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.342 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.904545/2015-39

Fl. 345
DF CARF MF
Original